Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON LUIZ SOUZA MATOS, contra possível ato de constrangimento ilegal emanado pelo Delegado de Polícia de Carapicuíba-SP, referente ao Processo número 0404367-21.2019.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Execuções Penais do DF. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, alega a ilustre impetrante que o paciente cumpria pena no regime aberto, quando teria ocorrido nova condenação criminal, ocasionando a soma das penas e o regime fechado para o cumprimento. Assevera que o juízo da Vara de Execuções Penais do DF somou a quantidade de pena remanescente e constatou que o apenado preenchia os requisitos para a progressão ao regime semiaberto. Informa que o paciente foi preso, em razão do cumprimento do mandado de prisão exarado pela VEP, e desde o dia 18.05.22 encontra-se recolhido na cadeia pública de Carapicuíba-SP, em cumprimento de pena no regime fechado. Aponta, ainda, que no período em que o paciente estava cumprindo pena no regime aberto, houve a transferência do local da execução da pena para a Comarca de Jandira-SP, e que, relativamente a essa nova condenação, não há decisão nesse sentido, encontrando-se, o paciente, “esquecido na delegacia”. Esclarece que a Autoridade Policial, apontada como coatora, entrou em contato com a VEP/DF, solicitando informações acera do cumprimento da pena em questão. Na oportunidade, 19.05.2022, o juízo da VEP/DF oficiou à Comarca onde se encontra recolhido o ora paciente, solicitando informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena para aquela localidade, sem, contudo, receber resposta. Defende que há ocorrência de constrangimento ilegal, visto que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime menos gravoso, mas se encontra segregado no regime fechado. Discorre acerca do previsto no enunciado de súmula vinculante n. 56, do STF, colacionando julgados em favor da tese esposada. Postula, liminarmente, que o ora paciente seja imediatamente removido ao regime adequado, ou, que possa aguardar em prisão domiciliar monitorada, vaga no estabelecimento adequado. No mérito, para que confirmada a liminar vindicada. A liminar foi indeferida, conforme documento de ID n. 36341725. Vieram as informações (ID n. 36472451). A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ, conforme parecer de ID n. 36599995. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis ao conhecimento do presente writ. Como bem destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, a impetrante aponta como autoridade tida coatora, o Delegado de Polícia da Cadeia Pública da cidade de Carapicuíba/SP, mas este apenas deu cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pelo d. juízo da VEP/DF, não podendo, portanto, figurar no polo passivo do presente instrumento. Ademais, não consta dos autos que a impetrante tenha realizado pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, ou qualquer outro que entendesse de direito, perante o juízo das execuções penais, deste Distrito Federal. É de se ver, também, que não há registro de análise de qualquer pedido de deprecação da pena, pela autoridade que determinou a expedição do mandado de prisão cumprido em desfavor do ora paciente. Se não há decisão nesse sentido, a concessão de quaisquer benefícios, no segundo grau de jurisdição, caso admitidos, configuraria inaceitável supressão de instância. Por outro lado, em relação à transferência do cumprimento da pena para a outra localidade, verifica-se, conforme informações prestadas pelo d. juízo da VEP/DF, que foi encaminhado Ofício à Comarca de Barueri/SP, solicitando informações quanto à essa possibilidade, encontrando-se o juízo das execuções no aguardo da pertinente resposta. O juízo da VEP/DF informa, ainda, que caso a resposta ao citado ofício seja positiva, as penas serão deprecadas para o cumprimento naquela localidade. Caso contrário, o reeducando será recambiado para um dos estabelecimentos prisionais do DF (ID n. 36472451). A aludida determinação de envio do apontado ofício é datada de 19.05.2022, conforme o documento de ID n. 36309574, depreendendo-se, com isso que não há excesso de prazo a ser verificado ou mesmo constrangimento ilegal a ser apurado, ante a ausência de fruição de benefícios externos, por parte do apenado, e em conformidade com o que dispõe o art. 35 do Código Penal. Note-se, por fim, que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar o modo do cumprimento da pena, sem que o juízo originário tenha se manifestado, conforme já afirmado alhures, sob pena de supressão de instância. Reforça-se, ademais, que o presente caso encontra-se no aguardo do recebimento de informações sobre a possibilidade de transferência da execução penal do sentenciado para a cidade onde atualmente reside. Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. APENADO QUE RESIDE FORA DO DISTRITO FEDERAL. AGUARDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese, sobrevindo a notícia de que o paciente, definitivamente condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão no regime semiaberto, encontra-se residindo fora do Distrito Federal, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar via monitoração eletrônica, a d. autoridade coatora indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente para iniciar o cumprimento da pena imposta, e determinou oficiar ao Juízo da cidade de Lagamar/MG, comarca de Presidente Olegário/MG, local onde atualmente reside o apenado, solicitando informações a respeito da possibilidade de transferência da execução penal para aquela localidade. 2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que, nos termos da lei, expediu ordem de prisão em estrito cumprimento a título penal condenatório transitado em julgado, no aguardo do recebimento de informações sobre a possibilidade de transferência da execução penal do sentenciado para a cidade onde atualmente reside. Caso o paciente seja preso em local diverso em que não haja estabelecimento adequado, será determinado seu imediato recambiamento para o Distrito Federal. 3. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1379292, 07315913520218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO NÃO DECIDIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Se o pedido de concessão de autorização para trabalho externo não foi decidido pelo Juízo a quo, forçoso reconhecer que não há ato coator a ser examinado. 1.1. Eventual decisão proferida pelo colegiado acerca do pleito não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 3. De acordo com as informações prestadas, o paciente se encontra recolhido no PDF I, unidade destinada pelo d. Juízo da VEP para a alocação de sentenciados que, embora estejam cumprindo pena no regime intermediário, não possuem benefícios externos ou que tenham sido suspensos pelo Juízo ou por decisão administrativa da autoridade carcerária, ou, ainda, para os que possuem trabalho externo autorizado, mas ainda sem implementação por falta de vagas na FUNAP e/ou ausência de proposta particular de emprego. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1315994, 07532226920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não é possível qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, não conheço do writ. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora